Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO A parte Exequente requer na petição de ID 64013050 a penhora de pró-labore dos Executados, ao argumento de que os mesmos são os únicos sócios da pessoa jurídica Kawa Restaurante Ltda, indicando para tanto apenas um expediente de consulta aos quadros de sócios e administradores QSA. Não obstante a referida informação, verifica-se que apesar do referido expediente indicar como sócios as pessoas dos Executados, não há outras informações quanto a constituição da própria sociedade, inclusive, se atualmente, os mesmos ainda constam como, de fato, sócios da referida empresa. Em sendo assim, antes de apreciar a questão, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos documentos que demonstrem a atual participação societária dos Executados na referida empresa, tais como certidão da junta comercial, contrato social ou outros. Com a juntada de documentos, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido retro. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora